Tribunal: CARF
Processo: 11080.907439/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.907439/2012-81
ACÓRDÃO
3202-002.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A (SUCEDIDA POR WEG EQUIPAMENTOS
S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da
existência do direito creditório.
PIS-IMPORTAÇÃO. CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO.
Os créditos advindos da importação de bens e serviços não são passíveis de
ressarcimento, quando estiverem vinculados à exportação de mercadorias
para o exterior.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar preliminares
arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.009,
de 20 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.907440/2012-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907439/2012-81
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra pedido de ressarcimento de créditos de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não-Cumulativa - Exportação.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico-DDE, cuja decisão foi pelo indeferimento/deferimento parcial, razão pela qual
não foi homologada/ homologada parcialmente a compensação declarada. Indeferido o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado.
Notificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade a qual foi
julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário pugnando pela
homologação das compensações vindicadas.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
Ante a existência de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Pugna a Recorrente pela declaração de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário ante a apresentação do presente recurso ao CARF.
Entretanto, entendo tal pleito como prescindível dada a clareza do art. 151,
III, do CTN, cuja redação é bem anterior à Lei n. 10.833/2003, já previa que
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907439/2012-81
3
"as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário".
As reclamações e recursos na via administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário
Nacional, todavia, é importante registrar que a respectiva suspensão não
impede que o Fisco efetue o lançamento de ofício, em especial pela
atividade vinculada ao constatar a ocorrência do fato gerador (art. 142 do
CTN).
A própria legislação tributária, expressamente, estabelece, nos termos do
art. 142 do CTN, que compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, e que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
As medidas judiciais e/ou administrativas, ainda que suspendam a
exigibilidade do crédito tributário, não têm o condão de impedir a lavratura
de Autos de Infração com vistas a evitar decadência nos termos do art. 63
da Lei no 9.430/96.
Pois o que se suspende não é o crédito tributário, mas sim a sua
exigibilidade.
Por isso, os recursos e reclamações na via administrativa, nos termos do
artigo 151, inciso II, do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impede o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda
Pública.
Pois as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário impedem
a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em
momento posterior ao lançamento, o que ocorre com a lavratura do auto
de infração.
É mister esclarecer que o processo de cobrança do crédito tributário
encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido
crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de
infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário não têm o
condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907439/2012-81
4
ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual,
acaso proposta, deverá ser suspensa até que se decida a lide.
Nestes termos, dada a apresentação do presente Recurso, é medida que se
impõe o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário aqui em discussão.
1.2- Da diligência fiscal
Ao invocar o princípio da verdade material, em sua defesa, a Recorrente
pleiteia diligência fiscal para constatar as alegações.
Pois como se sabe, a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa.
Ressalta-se que tal procedimento é determinado quando o colegiado
entende que o processo não está em condições de ser julgado,
necessitando de novos elementos e/ou providências. A baixa do processo
em diligência, então, é meramente uma possibilidade. Com efeito, não
poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para o julgador
formar sua livre convicção motivada.
Ademais, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, entendo a diligência como
prescindível, por isso, indefiro o pedido.
Conheço da preliminar arguida, porém, afasto-a.
II- DO MÉRITO
Alega a Recorrente, em síntese, que de acordo com documento
“PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”, a autoridade
administrativa considerou somente os créditos de Pis decorrentes de
aquisições no mercado interno vinculadas à receita de exportação, não
considerando o créditos de Pis decorrentes de importações vinculadas à
receita de exportação.
Esclarece que apurou Pis não-cumulativo –Importação, no 1o Trimestre de
2007, conforme demonstrado em DACON, e procedeu a sua compensação
em conformidade ao que preceitua a legislação, art. 15 da Lei no
10.865/2004 e IN RFB no 900/2008.
Entretanto, compulsando-se os autos e a legislação que rege o pleito da
Recorrente, entendo que ela não assiste razão.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907439/2012-81
5
Tomo a boa fundamentação trazida pelo julgador de piso para explicar que,
de fato, o artigo 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, dá ao
contribuinte a possibilidade de descontar, no regime da não
cumulatividade, dos valores devidos das contribuições, créditos relativos a
essa mesma contribuição paga em operações anteriores. Todavia, é
importante observar que o § 3o desse mencionado artigo restringe o
direito ao cálculo dos créditos apenas sobre os insumos adquiridos de
pessoa jurídica domiciliada no País, conforme se acompanha na
transcrição:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos
a partir do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
O artigo 5o da Lei no 10.637, de 2002, autorizou o contribuinte que tivesse
receitas de exportação de utilizar os créditos calculados conforme o artigo
3o para compensação com outros tributos ou, ainda, em caso de saldo
remanescente, de pedir o ressarcimento em dinheiro, como se pode
observar do artigo transcrito:
Art. 5o- A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907439/2012-81
6
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil,
não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no
§ 1o, poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
Por seu turno os arts. 6o e 15, III da Lei n o 10.833, de 2003, assim dispõem:
Art. 6o- A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas; III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá
utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil,
não conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no
§ 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de
que trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907439/2012-81
7
III - nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
Ratificando o julgador de piso, até aqui, só há que se falar em créditos
decorrentes de compras no mercado interno.
Apenas com a edição da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que previu o
PIS-importação, houve previsão também para desconto dessa contribuição
paga na importação de bens e serviços dentro da sistemática da não
cumulatividade, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 10.637, de 2002,
conforme artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, abaixo transcrito:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas
contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento das
contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustível e lubrificantes;
(...)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei
aplica-se em relação às contribuições efetivamente pagas na
importação de bens e serviços a partir da produção dos efeitos desta
Lei.
§ 2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.
Sendo assim, nota-se que a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, que
previu o PIS-importação, tão somente, autorizou o desconto dessa
contribuição paga na importação de bens e serviços dentro da sistemática
da não cumulatividade, mas não alterou o parágrafo 1o do artigo 5o da Lei
no 10.637/02, a permitir a tomada de crédito para compensação e/ou o
ressarcimento em dinheiro.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.009 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907439/2012-81
8
Sendo assim, a compensação e/ou ressarcimento em dinheiro ficou restrita
aos créditos calculados sobre as aquisições no mercado interno quando
vinculados a receitas de exportação.
Por tudo, por ausência de previsão legal, não há como estender a
possibilidade de compensação ou ressarcimento dos créditos apurados nos
termos do artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002, também aos créditos da PIS-
Importação apurados nos termos do artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004,
como pleiteia a Recorrente.
Por isso, por afastar as preliminares arguidas, e no mérito do recurso,
nego-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar preliminares
arguidas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 200
DF CARF MF
Original